Tribunal: TJSP
Processo: 1010495-48.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO CONFORME SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"A posição esposada no Acórdão acerca da incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios foi externada de modo claro pelo

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO CONFORME SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"A posição esposada no Acórdão acerca da incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios foi externada de modo claro pelo Acórdão lançado, não se configurando vício processual a impor eventual modificação em sede de embargos de declaração".